Tribunal: TJMT
Processo: 0001615-40.2019.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001615-40.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSICLEIA BANDARA DE SOUZA - CPF: 012.002.872-74 (APELADO), CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA - CPF: 029.363.432-75 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 611.561.423-69 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 611.561.423-69 (APELANTE), CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA - CPF: 029.363.432-75 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), ROSICLEIA BANDARA DE SOUZA - CPF: 012.002.872-74 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001615-40.2019.8.11.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO JOSE XAVIER DOS SANTOS, CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA

APELADO: CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA, ANTONIO JOSE XAVIER DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À RÉ – DENÚNCIAS ANÔNIMAS SOMENTE EM RELAÇÃO AO RÉU – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CONTRADITÓRIOS QUANTO À RÉ – USUÁRIOS QUE AFIRMARAM TEREM COMPRADO DROGAS APENAS DO RÉU – RÉU QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS E EXIMIU O CONHECIMENTO DA RÉ SOBRE A EXISTÊNCIA DAS DROGAS – ELEMENTOS SUFICIENTES SOMENTE QUANTO AO RÉU – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RÉ ABSOLVIDA DO TRÁFICO – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – INSTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS – AUMENTO DA PENA DO TRÁFICO E ALTERAÇÃO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MAJORAÇÃO DA PENA E A MODIFICAÇÃO DO REGIME – RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES –
RECURSO MINISTERIAL E DO RÉU DESPROVIDOS – APELO DA RÉ PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu. Por outro lado, subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída à ré, impõe-se absolvê-la do tráfico de drogas, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Se os elementos de provas não comprovam o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, mostra-se impertinente o pedido de condenação dos réus pelo crime previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/2006.

Não apresentada qualquer justificativa plausível para majorar a pena-base do réu (fixada em 6 anos de reclusão) e a alterar o regime prisional, a dosimetria fixada pelo magistrado deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001615-40.2019.8.11.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO JOSE XAVIER DOS SANTOS, CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA

APELADO: CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA, ANTONIO JOSE XAVIER DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO e por ANTÔNIO JOSÉ XAVIER DOS SANTOS e CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro (Código 134879), que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto, e os absolveu da imputação do delito de associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, assim como a majoração da pena-base do delito de tráfico de drogas e a alteração do regime prisional.

CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA requer a absolvição, sob a assertiva de que
“os policiais civis introduziram declarações falsas em face da mesma”
.

ANTÔNIO JOSÉ XAVIER DOS SANTOS almeja a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento dos recursos das defesas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001615-40.2019.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) que desde tempos anteriores e inclusive no dia 22 de março de 2019, por volta das 06h00min, na Rua Manaus, n. 947-E, bairro Renascer, no município de Campos de Júlio/MT, os denunciados vendiam e forneciam drogas, sendo que, no dia em questão, guardavam 11 (onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 14 (quatorze) porções de substância análoga à crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, também, que os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.”

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar, pelas fotografias, pelo Relatório Policial e pelo Laudo Pericial n. 410.2.04.2019.003837-01.

Constam do Relatório Policial as seguintes informações:

“Aportou nesta unidade policial, em dias diversos, denúncias anônimas, recebida pelo número 197,
informando-nos o comércio de entorpecentes pelos irmãos conhecidos por “SINET” e “DUDA” ou JOSÉ
.

Segundo os denunciantes, afirmaram que o comércio ocorrem em seus respectivos endereços, bem como no local denominado “Bailão do Mundico” e no estabelecimento comercial denominado “Bar da Loira”, onde tem como ponto de venda e distribuição de droga.

Apontaram os denunciantes as características dos irmãos SINET e DUDA
, sendo ambos brancos, cabelo liso, alto, o DUDA tem olhos claros, o SINT tem olho puxado no estilo japonês. Afirmaram que o DUDA reside próximo uma igreja no bairro Renascer e o SINET próximo ao sindicato rural.

Diante dessas denúncias, a equipe de investigadores diligenciaram, por várias oportunidade nesta urbe, com o fito de amealharem elementos informativos que pudessem identificar as pessoas que atendem pelos apelidos supracitados, bem como materializar ou flagrar os denunciados, contudo, sem êxito no primeiro momento.

Após várias diligências, esta equipe de investigadores chegou ao endereço e identificação civil dos investigados retro mencionados, sendo
MARIVAN XAVIER DOS SANTOS – vulgo SINET (...) – e ANTÔNIO JOSÉ XAVIER DOS SANTOS – vulgo DUDA, ou JOSÉ
(...).

No dia 20 do corrente mês, a equipe de investigadores fazia campanas nas proximidades da boca de fumo do JOSÉ/DUDA, que é a sua residência, com a finalidade de saber dos movimentos de usuários à procura de entorpecente.

E por volta das 22hs, a equipe que campanava nas imediações da boca de fumo do JOSÉ, flagram Alessandro Henrique Vageti chegando, permanecendo por um tempo e logo saindo do referido local.

A equipe acompanhou o Alessandro e o abordou não encontrando nenhum ilícito com este, contudo, afirmou que é usuário e afirmou que estava na boca de fumo de JOSÉ com objetivo de comprar drogas (...), afirmou não ser a primeira vez que compra droga na boca de fumo do JOSÉ
(...).

Na sequência, a equipe de investigadores, na companhia de Alessandro Henrique dirigiu-se até a boca de fumo referida, para este indicasse a real localização, o que de fato fez, materializando, inclusive, o reconhecimento da residência do investigado JOSÉ (Termo de reconhecimento de casa).

Alessandro Henrique afirmou ainda que horas antes teria consumido pedra de crack, não satisfeito, teria ido novamente no endereço do investigado comprar drogas, porém, o implicado JOSÉ não quis vender.

Salientamos que os demais usuários que foram abordados não quiseram prestar declarações sobre a venda de drogas pelos irmãos XAVIER, temendo por represália dos traficantes.

No dia 14 de fevereiro de 2019, compareceu, espontaneamente, nesta delegacia, o usuário Alexsandro de Oliveira Silva clamando por socorro. Relatou que é usuário e deseja parar com o uso, contudo, manifestou desejo em delatar alguns fornecedores de drogas.

Os delatados pelo usuário de drogas,
Alexsandro de Oliveira, conforme termo de declaração acostado ao relatório, são pessoas conhecidas pelos investigadores desta unidade, inclusive os alvos principais SINET e DUDA
(...).

Conforme consta da declaração do usuário Alexandro de Oliveira, onde aponta também a participação das esposas dos investigados na traficância domésticas, esta equipe logrou identificar e qualifica-las, sendo CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA (...), e TALISSA VEIGA DURAN (...).”

Após, os investigadores de polícia, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos apelantes, localizaram 11 (onze) porções de pasta base de cocaína e 14 (catorze) porções de crack (que foram encontradas dentro do banheiro e no guarda-roupa do casal) – cujo peso totalizou 18g (dezoito gramas).

Na delegacia, o usuário Alessandro Henrique Vageti afirmou que:

“(...) que é usuário de crack (...) chegou nesta cidade e foi direito para boca de fumo da pessoa conhecida por JOSÉ comprar entorpecente; que JOSÉ e magro da pele clara, alto, cabelo liso e dos olhos claros; que chegou na residência de JOSÉ, bateu na porta e foi atendido pelo mesmo, solicitado para este drogas, o mesmo veio a negar a venda; JOSÉ estava com o semblante assustado e após saiu da casa (...); que estava indo para um posto de combustível quando foi abordado por policiais (...);
já comprou entorpecente de JOSÉ em outra oportunidade e na última vez que comprou pagou pela pedra de crack o valor de 30,00 erais
; JOSÉ vende drogas na sua casa que é pintada de cor azul (...).”

Na delegacia, o usuário Alexandro de Oliveira Silva afirmou que comprava droga do apelante ANTÔNIO JOSÉ, assim como do
‘“Sinet” e da esposa do Sinet”’
.

Em Juízo, o investigador de polícia, Fernando de Oliveira Moreira, narrou que:

“(...) que participou da operação da prisão; que a apuração prévia foi feita por outro policial civil; que já tinha conhecimento de denúncias contra os réus; que as denúncias apontavam que o casal vendia drogas na casa; que inclusive um rapaz teria dito que comprou droga com Camila; que no dia de cumprir o mandado invadiram a casa pela porta de trás; que a droga foi encontrada no banheiro num pote de droga; que também foi encontrada droga nas roupas da criança. (...) o casal reagiu de forma tranquila no momento da busca e apreensão (...); não sabe o nome do rapaz que teria comprado droga com Camila; que soube tal informação pela equipe de investigação; que soube disso porque a equipe falou para o declarante; que tal fato não foi informado diretamente ao depoente (...).”

O investigador de polícia, Adaílson Aparecido Ramos de Oliveira, declarou que:

“(...) atuou no caso inclusive nas diligências prévias; que tudo começou com denúncias anônimas informando que teria uma boca de fumo na casa do "Duda (...); em razão disso fizeram diligências e acabou abordando 2 usuários que confessaram que estavam por ali para comprar droga, porém “Duda” não teria vendido a droga porque não teria (...); que por conta disso foi realizada a busca e apreensão; que no dia de cumprir o mandado de busca e apreensão a droga foi encontrada no banheiro num pote; que também foi encontrada droga nas roupas da criança e também na carteira do réu; que no momento de cumprir a busca e apreensão os réus e uma mulher estava na casa; (...) Camila é mulher do Antônio (...); o apelido do Antônio era "Duda"; que "Sinet" é o apelido de Marivan e ele é o irmão do Antônio; que não se lembra o nome das pessoas que foram abordadas perto da casa dos réus; que um deles seria usuários de drogas; que confirma que realizou o relatório de fls. 85/89; que no outro depoimento foi citado o nome da Camila e na casa dela foi flagrada a droga; que afirma que a ré Camila participava do tráfico; que não se recorda o nome de alguma testemunha que teria dito o nome de Camila; que já abordou usuário que apontou Camila como traficante (...).”

Nas duas fases, a apelante CAMILA negou o tráfico de drogas. Disse que não tinha conhecimento da existência de drogas na sua casa, tampouco que seu companheiro (conviventes há 6 meses) usava ou vendia drogas.

O apelante ANTÔNIO assumiu a propriedade das drogas apreendidas, dizendo, entretanto, que seriam destinadas ao seu consumo. Afirmou que a sua companheira CAMILA não tinha conhecimento da existência dos entorpecentes na casa, tampouco que era usuário.

Não obstante o apelante ANTÔNIO tenha afirmado que as drogas seriam para consumo próprio, a autoria delitiva a ele imputada está bem retratada no relatório de investigação policial preexistente – que, inclusive, ensejou o deferimento judicial de mandado de busca e apreensão domiciliar –, nas declarações dos investigadores policiais, nos depoimentos extrajudiciais de dois usuários que afirmaram já terem comprado drogas dele em outras oportunidades.

Ademais, a fragmentação e a variedade dos entorpecentes são indicativos concretos de que seriam destinados à mercancia.

Desse modo, a condenação do réu ANTÔNIO por tráfico de drogas deve ser mantida.

Por outro lado, a prova produzida foi insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, as autorias delitivas – do tráfico e da associação para o tráfico – no que tange à acusada CAMILA.

Não há elemento suficiente para comprovar ter a apelante CAMILA praticado o tráfico de drogas ou se associado com seu companheiro – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções definidas – para o cometimento reiterado da traficância.

Inobstante a localização de droga na residência do casal, os depoimentos dos agentes policiais quanto à apelante CAMILA são contraditórios e não convergem com elementos produzidos na fase do inquérito.

Os policiais afirmaram em juízo que os usuários detidos na fase das investigações preliminares teriam afirmado que compraram drogas da apelante CAMILA.

Todavia, essas afirmações não constam das suas declarações dadas na delegacia, tampouco dos depoimentos extrajudiciais dos mencionados usuários. Ao contrário, os usuários disseram que adquiriram drogas da esposa do indivíduo chamado “Sinet” (residente em outro endereço e irmão do apelante ANTÔNIO).

Além da negativa de autoria da apelante CAMILA, o seu companheiro eximiu o seu conhecimento sobre a existência da droga na residência do casal e as investigações decorreram de denúncias envolvendo os nomes do apelante ANTÔNIO e do indivíduo chamado “Sinet”.

Certo é que a acusação pautou-se apenas no fato dela ser companheira e residir com o apelante ANTÔNIO. Entretanto, essa circunstância é frágil para comprovar que ela tinha participação na mercancia do entorpecente, sobretudo porque os agentes policiais não indicaram nenhum elemento concreto em relação a ela.

Frise-se que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao agente a gravosa pena cominada ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“em razão

da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas.”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017)

Nesse contexto, o conjunto probatório não traz segurança quanto ao tráfico de drogas atribuído à acusada CAMILA na denúncia, o que justifica, portanto, a sua absolvição.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“(...) em sede de direito penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, de modo que a absolvição é, neste caso, a medida mais justa e acertada, diante da primazia do princípio in dubio pro reo (...).”
(Ap 21452/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 23/10/2019)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Por corolário lógico, a pretensão do órgão ministerial de condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico não deve ser acolhida.

De igual modo, não há qualquer justificativa plausível para a majoração pena-base do apelante ANTÔNIO (fixada em 6 anos de reclusão) e a alteração do regime prisional, sobretudo ao se considerar a primariedade e a ausência de maus antecedentes.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e de ANTÔNIO JOSÉ XAVIER DOS SANTOS e
PROVEJO
o apelo de
CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA, para absolvê-la do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020